Tribunal: TJPA
Processo: 0003716-59.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003716-59.2014.8.14.0008

APELANTE: BELÉM PARÁ SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - BPS

APELADO: PARA PIGMENTOS S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS. REMUNERAÇÃO CONDICIONADA À MEDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO REPARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO DANO. INAPLICABILIDADE DO ART. 603 DO CC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança ajuizada pela agravante em face da agravada, na qual se postulava pagamento de parcelas contratuais e, subsidiariamente, indenização por perdas e danos decorrentes de resilição contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade por decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC;

(ii) verificar a existência de fatos incontroversos ou confissão tácita quanto à natureza mensal e garantida da remuneração;

(iii) analisar a possibilidade de reabertura da instrução probatória para exibição de boletins de medição;

(iv) definir o prazo prescricional aplicável ao pedido subsidiário de indenização;

(v) aferir a incidência do art. 603 do Código Civil;

(vi) examinar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste decisão surpresa quando o fundamento adotado decorre da própria controvérsia estabelecida nos autos e da literalidade do contrato, especialmente quanto à exigência de medição como condição para pagamento, não havendo violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

4. Não configurados fatos incontroversos ou confissão tácita, uma vez que a contestação impugnou expressamente a alegação de remuneração mensal garantida, afirmando a necessidade de execução efetiva e medição prévia.

5. Incabível a reabertura da instrução probatória em sede de agravo interno, diante do ônus da prova incumbente à autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), inexistindo demonstração de impossibilidade anterior ou imprescindibilidade da diligência requerida.

6. O pedido subsidiário de indenização por perdas e danos possui natureza reparatória, submetendo-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, além de subsistirem fundamentos autônomos de improcedência, como ausência de prova da execução, renúncia à cláusula penal e inexistência de dano comprovado.

7. Inaplicável o art. 603 do Código Civil quando a remuneração contratual está condicionada à execução mensurada, inexistindo crédito certo ou expectativa legítima de parcelas vincendas desacompanhadas de prova da prestação de serviços.

8. Não configurados os pressupostos da responsabilidade civil contratual, ante a ausência de inadimplemento imputável à contratante, inexistência de prova de dano efetivo e de nexo causal, o que inviabiliza a pretensão indenizatória.

9. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados, sem demonstração de erro, ilegalidade ou fato novo apto a infirmar a decisão monocrática, impondo-se sua rejeição, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e improvido. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. Não configura decisão surpresa a fundamentação judicial extraída da interpretação do contrato e do núcleo da controvérsia já debatido pelas partes.”

“2. A pretensão de indenização por perdas e danos decorrente de resilição contratual, quando fundada em alegação genérica de prejuízo, submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil e exige prova concreta do dano e do nexo causal.”

“3. Inexistindo comprovação da execução dos serviços em contrato com remuneração condicionada à medição, não há direito a parcelas vincendas nem incidência automática do art. 603 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 9º, 10, 373, I, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 402, 475, 603 e 206, § 3º, V.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BELÉM PARÁ SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. – BPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação de Cobrança nº 0003716-59.2014.8.14.0008, ajuizada em face de PARÁ PIGMENTOS S/A – PPSA.

No agravo (ID. 31470834), a insurgente sustenta, em síntese, existência de fatos incontroversos/confissão tácita quanto ao pagamento mensal e prazo de 24 meses; necessidade de conversão do julgamento em diligência para exibição de boletins de medição e “documento próprio”; nulidade por decisão surpresa (error in procedendo) por fundamento não alegado na contestação; defende prazo prescricional decenal para o pedido subsidiário de perdas e danos (responsabilidade contratual); requer interpretação do negócio jurídico segundo a vontade das partes (arts. 112 e 113 do CC), defendendo que a remuneração seria mensal e garantida; aplicação cogente do art. 603 do CC; inexistência de justa causa para a resilição e impropriedade de imputar culpa à agravante.

Ao final, requer provimento do agravo para reforma do julgado, com pedidos subsidiários de diligência/retorno à origem, além de prequestionamento de dispositivos legais.

A agravada apresentou contrarrazões (ID. 32195604), defendendo a manutenção integral da decisão monocrática, argumentando que o contrato previa remuneração condicionada à execução e medição; que não há qualquer fato incontroverso; que o agravo apenas reedita argumentos já enfrentados; que a pretensão indenizatória se encontra prescrita; que não houve cerceamento de defesa nem decisão surpresa; que inexiste prova de execução dos serviços ou de dano efetivo. Requer, por fim, a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

No caso, verifica-se que o recurso se limita à reiteração das teses já analisadas e rejeitadas, sem apresentar elemento novo apto a modificar o entendimento firmado.

1. Da preliminar de
nulidade por decisão surpresa

Não houve inovação fática.

A exigência de medição decorre da literalidade do contrato, do regime de remuneração por execução e do próprio núcleo da controvérsia.

A interpretação contratual realizada na decisão monocrática não introduziu fundamento novo, mas apenas aplicou o conteúdo do instrumento contratual constante dos autos.

A decisão agravada se fundamenta precisamente naquilo que sempre foi objeto de debate nos autos, qual seja, a exigência de medição dos serviços.

Desde o ajuizamento da ação, com a petição inicial, passando pela contestação, réplica e instrução probatória, o debate sempre girou em torno da ocorrência, ou não, das medições contratuais, dos meios idôneos de comprovação da execução dos serviços e da legitimidade da rescisão contratual.

Em nenhum momento o juízo introduziu fundamento estranho ao que já integrava o campo de discussão das partes.

A alegação de decisão surpresa, portanto, não se sustenta.

O próprio contrato, desde sua celebração, estabelecia a necessidade de boletins de medição como condição para pagamento. A autora tinha pleno conhecimento dessa exigência, anuiu às cláusulas e estava obrigada a observá-las.

A ausência de apresentação desses documentos não converte a aplicação da regra contratual em inovação decisória, mas evidencia apenas o não atendimento do ônus probatório que lhe incumbia.

O Código de Processo Civil não impõe ao magistrado o dever de advertir previamente que aplicará a legislação pertinente ou que atribuirá consequências jurídicas à insuficiência de prova. Essa é, justamente, a essência da atividade jurisdicional: valorar o acervo probatório à luz das normas aplicáveis e decidir conforme o direito.

Portanto, não há violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar.

2. Da inexistência de fatos incontroversos e confissão tácita

A agravante sustenta, ainda, que haveria confissão tácita da agravada quanto à natureza mensal e garantida da remuneração.

A tese não procede.

A contestação impugnou expressamente a existência de remuneração automática, afirmando que:

- O pagamento dependia de medição;

- A remuneração estava vinculada à execução efetiva;

- Não havia parcelas mensais fixas garantidas.

A controvérsia é estrutural e jurídica, não existindo qualquer coincidência narrativa que permita falar em fato incontroverso nos termos do art. 341 do CPC.

3. Da pretensão de reabertura da instrução

A pretensão de conversão do julgamento em diligência para que a ré apresente boletins de medição constitui tentativa de inversão do ônus da prova após encerrada a instrução.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a execução dos serviços alegados.

Não demonstrada impossibilidade anterior nem imprescindibilidade da diligência, não há fundamento para reabertura probatória em sede de agravo interno.

4. Da prescrição do pedido de perdas e danos

Quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, repise-se que o pedido subsidiário formulado pela agravante consiste na postulação de indenização por alegados prejuízos oriundos da rescisão do contrato.

Trata-se, inequivocamente, de pretensão de natureza reparatória. Não está fundada no inadimplemento de cláusula contratual específica que enseje multa previamente estipulada, mas sim na alegação genérica de danos supostamente suportados pela autora.

Na forma do art. 206, §3º, V, do Código Civil, prescreve em
três anos
a pretensão de reparação civil.

Ademais, a própria demandante renunciou expressamente à cláusula penal ao firmar o termo de resilição.

Diante desse contexto, inexiste fundamento jurídico para a incidência de prazo prescricional contratual mais dilatado.

Demais disso, ainda que se discuta a natureza contratual da pretensão, a decisão monocrática não se sustentou exclusivamente na prescrição.

Além do reconhecimento da prescrição trienal do pedido subsidiário de perdas e danos, foram apontados fundamentos autônomos de improcedência, quais sejam: ausência de prova da execução, inexistência de direito às parcelas vincendas, renúncia à cláusula penal e ausência de prova do dano.

Assim, ainda que superado o debate prescricional, subsistiriam fundamentos suficientes para manutenção do julgado.

5. Da inaplicabilidade automática do art. 603 do CC

O art. 603 pressupõe retribuição certa e expectativa legítima de remuneração futura.

No caso, a remuneração estava condicionada à execução mensurada.

Inexistindo prova de prestação de serviços ou de crédito exigível, não há como reconhecer direito automático à metade das parcelas vincendas.

6. Da ausência de pressupostos da responsabilidade civil

A pretensão indenizatória formulada pela agravante não subsiste, seja pelo reconhecimento da prescrição trienal, seja, e sobretudo, pela ausência dos pressupostos estruturantes da responsabilidade civil contratual.

Nos termos da doutrina e da jurisprudência consolidadas, a responsabilização contratual exige a presença cumulativa de quatro elementos:

I. Existência de contrato válido;

II. Inadimplemento imputável à parte adversa;

III. Dano efetivo suportado pela parte lesada;

IV. Nexo causal entre o inadimplemento e o prejuízo alegado.

No caso concreto, embora seja incontroversa a existência de contrato válido, os demais requisitos não se encontram demonstrados.

Não há prova de que a agravada Pará Pigmentos S/A tenha descumprido obrigação contratual apta a ensejar dever de indenizar.

Ao contrário, os documentos acostados aos autos revelam que a própria autora se encontrava em situação de inadimplemento operacional, especialmente quanto às suas subcontratadas, o que comprometeu a regular execução dos serviços.

Como bem assentado na decisão agravada, o e-mail identificado sob ID 990702, fl. 10 demonstra que o representante da autora deixou de comparecer à região de execução contratual, alegando risco à sua integridade física diante da pressão exercida por fornecedores não pagos.

Tal circunstância evidencia quadro de desorganização operacional e inadimplemento da contratada, incompatível com a regular continuidade do objeto contratual.

Além disso, restou consignado que a contratante precisou intervir para mitigar impactos operacionais, inclusive assumindo custos relacionados a fornecedores da própria autora, a fim de evitar paralisação das atividades. Tais fatos afastam a alegação de rompimento arbitrário ou injustificado por parte da PPSA.

Dessa forma, não se verifica inadimplemento voluntário da contratante, requisito indispensável à configuração da responsabilidade civil contratual nos termos do art. 475 do Código Civil.

Ainda que se admitisse, em tese, alguma irregularidade na resilição, o pedido indenizatório não prosperaria por ausência de comprovação de dano concreto.

A autora não apresentou documentos contábeis que evidenciassem prejuízo patrimonial, planilhas de custos ou demonstrativos de despesas suportadas, folhas de pagamento que comprovassem mobilização de equipe, relatórios técnicos de execução, prova de investimentos amortizáveis, documentação apta a demonstrar lucros cessantes, comprovação de paralisação indevida imputável à contratante.

Limitou-se a alegações genéricas acerca de mobilização de pessoal, insumos e expectativa de ganhos futuros, desacompanhadas de qualquer lastro probatório mínimo.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem o que o credor efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar.

Todavia, tais prejuízos devem ser objetivamente demonstrados. A mera expectativa de remuneração futura não configura, por si só, dano indenizável.

Sem comprovação do prejuízo efetivo e mensurável, inexiste um dos pilares da responsabilidade civil.

Não demonstrado o inadimplemento da contratante nem o dano concreto, igualmente inexiste nexo causal entre a conduta da Pará Pigmentos S/A e o alegado prejuízo.

As dificuldades enfrentadas pela autora decorreram, conforme se extrai dos autos, de sua própria desorganização financeira e operacional, especialmente perante terceiros contratados, circunstância que rompe qualquer vínculo causal entre a resilição contratual e os alegados danos.

Diante desse cenário, a pretensão indenizatória revela-se juridicamente inviável.

A inexistência de inadimplemento imputável à contratante, somada à ausência de prova de dano efetivo e de nexo causal, impede o reconhecimento de responsabilidade civil contratual.

Assim, ainda que superada a questão prescricional, o que não se admite, o pedido de indenização por perdas e danos não poderia ser acolhido, por ausência de pressupostos essenciais à sua configuração.

A manutenção da improcedência, portanto, impõe-se como medida juridicamente necessária e coerente com o conjunto probatório dos autos.

O agravo interno não enfrenta de modo eficaz os fundamentos autônomos da decisão monocrática.

Trata-se de mera rediscussão do mérito, sem demonstração de erro ou ilegalidade.

Por derradeiro, o agravo interno não pode se converter em mero instrumento de reiteração de argumentos já enfrentados na decisão monocrática.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026